Tribunal: TJMT
Processo: 1005633-65.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005633-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JOSE DANIEL DALRI - CPF: 407.979.880-68 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DA EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S.A. - EMPAER/MT (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN - CPF: 930.044.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONCURSO PÚBLICO – EMPAER – EMPRESA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE COATORA – DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O ato de nomeação de empregado público de regime celetista da EMPAER é de competência exclusiva do seu Diretor-Presidente, no exercício de atividade pública delegada conferida pela Lei Complementar Estadual n. 461/2011. (N.U 1001198-19.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

2.
Não apresentados quaisquer novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por JOSE DANIEL DALRI contra a decisão monocrática proferida pela Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves que, no presente Mandado de Segurança no 1005633-65.2018.8.11.0000,
reconheceu a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso e julgou extinto o feito sem resolução de mérito em relação a ele, e, por conseguinte, declarou a incompetência deste Tribunal, determinando a redistribuição a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Como causa de pedir recursal, o agravante José Daniel Dalri sustenta que a decisão monocrática não merece prosperar, uma vez que o concurso na EMPAER/MT foi realizado pelo Governo do Estado e se trata de atribuição do Governador do Estado efetuar a nomeação, nos termos do art. 66, inciso XI, da Constituição Estadual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para efetuar a nomeação do agravante como Extensionista Rural II – Técnico em Agropecuária ou Técnico Agrícola, com lotação em Cuiabá.

Em breve escorço fático, a impetrante, ora agravante, aduz que participou do certame público para o polo de Gloria D’Oeste, com 4 vagas previstas, regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, restando classificada em 6o lugar para o cargo de professora da educação básica – Perfil Pedagogia -.

Como causa de pedir, afirma que existem contratações temporárias em vigor, na mesma função da agravante, inexistindo motivação ou justificativa de excepcionalidade para a contratação temporária.

Não houve contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão – id. 36246971 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Agravo Interno interposto por JOSE DANIEL DALRI contra a decisão monocrática proferida pela Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves que, no presente Mandado de Segurança no 1005633-65.2018.8.11.0000,
reconheceu a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso e julgou extinto o feito sem resolução de mérito em relação a ele, e, por conseguinte, declarou a incompetência deste Tribunal, determinando a redistribuição a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Dos autos, extrai-se que o JOSE DANIEL DALRI, ora agravante, impetrou o presente Mandado de Segurança em face do ato tido como ilegal atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao PRESIDENTE DA EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A – EMPAER/MT, consistente na ausência de nomeação no cargo de Extensionista Rural II – Técnico em Agropecuária ou Técnico Agrícola – Município de Cuiabá/MT, referente ao certame do Edital no 001/2014, com validade até 23/05/2018.

A liminar foi indeferida pela relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 2313849.

Posteriormente, em nova decisão monocrática – id. 5034884 -, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Governador do Estado e declarada a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Colhe-se a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, na esteira do art. 330, inciso II do CPC, reconheço de ofício, a ilegitimidade passiva do EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, e, via de consequência, com relação a este, julgo EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 316, do mesmo Codex, e artigos 51, XIV, XXII, do Regimento Interno deste Tribunal, devendo o Mandado de Segurança prosseguir apenas em relação ao ILMO. SR. DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL – EMPAER. Com supedâneo nos artigos 51, XV, segunda parte, e 162, §3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, DECLARO A INCOMPETÊNCIA desta Corte para conhecer e julgar a presente ação mandamental, bem como determino a remessa dos autos à primeira instância, para que sejam distribuídos a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, a quem cabe analisar os seus fundamentos.”

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo interno.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para desprover o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante não possuem força suficiente para alterar a decisão monocrática, mormente diante da inexistência de fato novo.

O cerne da controvérsia recursal do presente agravo cinge-se à monocrática que reconheceu a ilegitimidade do governador do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo, por conseguinte, declarou a incompetência deste Tribunal para processar e julgar o presente
writ.

A decisão restou vazada nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
No presente caso, verifica-se que a conduta considerada abusiva ou ilegal consubstancia-se na omissão dos impetrados em nomear os candidatos aprovados fora do número de vagas, em razão da remoção de servidor efetivo e nomeação de comissionados

Denota-se do edital que regulamentou o certame, mais precisamente no item 1.2, que o concurso objetiva o provimento de vagas sob regime jurídico celetista, regido pela Consolidação das Leis de Trabalho – CLT, no regime de previdência geral, sendo os candidatos aprovados convocados para assinar o contrato individual de trabalho, a título de experiência, pelo prazo de 90 (noventa) dias (item 15.7), e após o período de experiência por prazo indeterminado (item 15.9),
litteris
:

1.2 O Concurso Público de que trata este Edital destina-se ao provimento de vagas sob regime jurídico celetista, regido pela Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e Deliberação n. 002/2002 e suas alterações, e regime de previdência geral, no quadro de empregados da EMPAER/MT, de acordo com as Tabelas 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3

15.7 Na contratação, os candidatos assinarão com a EMPAER/MT Contrato Individual de Trabalho, a título de experiência, pelo prazo de 90 (noventa) dias, o qual se regerá pelos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), fazendo jus às vantagens descritas no item 2 deste edital.

15.8 Durante a vigência do prazo de experiência, o candidato que não atender às expectativas da EMPAER/MT terá rescindido o seu contrato de trabalho e receberá todas as parcelas remuneratórias devidas na forma da lei.

15.9 Após o período de experiência o contrato passará a viger por prazo indeterminado e o empregado integrará o quadro de empregados da EMPAER-MT, resguardados os seus direitos retroativamente à data de início do contrato de trabalho para todos os fins.” [Id 7671].

Contudo, o impetrante não trouxe aos autos qualquer documento que admita a legitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso, autoridade essa apontada como coatora juntamente com o Diretor-Presidente da EMPAER, porquanto o presente
writ
carece de qualquer evidência que corrobore que o governador tenha praticado ou ordenado a prática do ato impugnado, ou que ele seja detentor de poderes suficientes para corrigir o ato, nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009.

Ademais, o ato de convocação dos candidatos aprovados foi realizado pelo Diretor Presidente da EMPAER-MT, segundo publicação contida no Diário Oficial no 26338, de 25 de julho de 2014.

Assim, não há como admitir a legitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o mesmo não praticou nenhum ato lesivo ao pretenso direito do impetrante.

Não bastasse isso, o ato de nomeação de empregado público de regime celetista da EMPAER é de competência exclusiva do seu Diretor-Presidente, no exercício de atividade pública delegada conferida pela Lei Complementar Estadual n. 461, de 28 de dezembro de 2011,
verbis
:

“Art. 9o. Compete ao Diretor-Presidente:

(...)

III – admitir, nomear, remover, promover, punir e demitir empregados;”

Todavia, considerando que o impetrante também indicou no polo passivo da presente ação o Ilmo. Sr. Diretor-Presidente da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER/MT, deve a presente ação prosseguir apenas em relação a ele, com a consequente remessa dos autos ao juízo de primeira instância, a quem compete conhecer do
mandamus
, uma vez que a autoridade remanescente não está elencada no rol das autoridades previstas no artigo 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual e no artigo 17-B, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

(...)

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil;”

(Constituição Estadual).

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

(...)

b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia.
”
(RITJMT).

Assim, considerando que o Governador do Estado de Mato Grosso não é autoridade com atribuição para corrigir o ato impugnado, resta evidenciada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente Mandado de Segurança.”

No presente caso, o ato tido como ilegal seria a suposta preterição do Impetrante do seu direito de nomeação no cargo de Extensionista Rural II – Técnico em Agropecuária ou Técnico Agrícola, com lotação no Município de Cuiabá, referente ao Edital no 001/2014-SAD/EMPAER/MT.

Ainda, o Impetrante atribuiu o ato ao Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso e ao ILMO. Presidente da EMPAER (EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A).

Entretanto, como exposto na decisão agravada, não há nos autos qualquer documento que aponte qualquer ato praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, ou mesmo que ele seja detentor de poderes para corrigir a questão, nos termos do art. 6o, §3o, da Lei no 12.016/2009.

Além disso, os atos referentes ao concurso, tais como a prorrogação do concurso e o ato de convocação dos candidatos foram realizados pelo Diretor Presidente da EMPAER/MT, segundo publicações contidas no Diário Oficial – ids. 2237164 e 2237165.

Não bastasse isso, é certo que a EMPAER, na forma da Lei Complementar Estadual no 461/2011, foi transformada em empresa pública, ou seja, é dotada de personalidade jurídica de direito privado, com a nomeação de empregado público pelo regime celetista.

Dessa maneira, compete ao Diretor-Presidente a nomeação dos empregados públicos, como se vê do art. 9o da supracitada lei:

Art. 9o Compete ao Diretor-Presidente:

I - representar a empresa, ativa e passivamente, em todos os atos judiciais e extrajudiciais;

II - orientar a execução da política geral da empresa;

III - admitir, nomear, remover, promover, punir e demitir empregados;

IV - convocar, coordenar e relatar reunião da Diretoria Executiva;

V - apresentar ao Conselho Deliberativo, semestral e anualmente, relatório das atividades da Empresa;

VI - formular instruções, normas e ordens de serviço, assinando-as juntamente com o Diretor competente;

VII - cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.

Logo, resta evidenciada a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso, pois não há qualquer participação do Governador na nomeação dos classificados no referido concurso, restando acertada a v. decisão monocrática.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 267, INCISO VI, CPC/1973. 1. O ato de nomeação de empregado público de regime celetista da EMPAER é de competência exclusiva do seu Diretor-Presidente, no exercício de atividade pública delegada conferida pela Lei Complementar Estadual n. 461/2011. (N.U 1001198-19.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Por consequência, se inexiste razão para atribuir ao Governador do Estado o suposto ato impugnado, também não há motivo para o processamento deste Mandado de Segurança por este Egrégio Tribunal, por não mais persistir a prerrogativa de foro prevista no art. 96 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Assim, ao interpor o presente recurso o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020